Tribunal: TJES
Processo: 5000293-97.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000293-97.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GEOVANA DOS SANTOS
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por Telefonica Brasil S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

A autora, ora recorrida, aduz que possui linha telefônica com a requerida, ora recorrente, desde o ano de 2002. Ocorre que, a partir do mês de fevereiro de 2017 as faturas da sua linha passaram para nome de terceiro desconhecido o que gerou diversos transtornos, uma vez que deixou de receber as faturas em sua residência, passou a não conseguir usar os serviços de telefonia e internet móvel e nem efetuar os pagamentos via Casas Lotéricas, em razão de incompatibilidade com o número do seu CPF.

A sentença do juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial por entender que a recorrente não faz prova da titularidade de terceiro sobre a linha telefônica utilizada pela recorrida. Assim, determinou que a recorrente promova o registro da linha telefônica discutida nos autos em nome da recorrida, sob pena de multa diária; e condenou a recorrente em indenizar a recorrida no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

A recorrente, por sua vez, pugna no sentido da inexistência de defeito na prestação dos seus serviços e pela ausência de ato ilícito praticado. Ademais, aduz que não restou comprovada qualquer lesão de ordem extrapatrimonial em face da recorrida, motivo pelo qual inexiste dever de indenizá-la por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Após detida análise dos autos, tenho que a relação entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que recorrente e recorrida enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor tipificados nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Firmada a premissa legislativa sobre a qual se funda a presente ação, faz-se importante destacar que o fornecedor de produtos ou serviços responde de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor.

Após detida análise dos autos, tenho que em audiência registrada sob ID 308767 restou comprovado por análise do próprio magistrado sentenciante que a linha “27 99622-0607” está sob o uso da recorrida. Ademais, a recorrente não faz prova modificativa, extintiva ou impeditiva do direito autoral no que tange a linha ser de titularidade de terceiro estranho ao processo, o que, de fato, era seu ônus.

A consumidora estando em posse do aparelho celular com a linha objeto do litígio no presente processo, sem qualquer demonstração idônea de que a titularidade sempre foi de terceiro, entendo como configurada a falha na prestação de serviço por parte da recorrente que teria alterado a titularidade da linha para o nome de “MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO”, em endereço diverso ao da recorrida.

Pelo exposto, tenho como devida a condenação imposta pelo magistrado sentenciante para a recorrente promover o correto registro e cadastro da recorrida como titular da linha telefônica nº 27 99622-0607.

No tocante aos danos morais, em casos em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor.

E, no presente caso, entendo que a autora, ora recorrida, não comprovou o dano moral sofrido. Explico:

A simples alteração da titularidade da linha telefônica não gera, por si só, qualquer abalo de ordem moral. Ou seja, faz-se necessária a demonstração de ofensa efetiva a algum dos direitos da personalidade, sob pena de caracterizar banalização do instituto e enriquecimento ilícito.

Após detida análise dos autos, percebo que a recorrida fundamenta que o equívoco na titularidade teve início com a fatura de vencimento no mês de fevereiro de 2017, fato este que desencadeou problemas como o não recebimento das faturas em sua residência, bem como a impossibilidade de utilização dos serviços de telefonia e internet móvel contratados e de efetuar o pagamento via Casa Lotérica.

Ocorre que a própria recorrida junta aos autos comprovante de pagamento da fatura com vencimento em 21/02/2017 via correspondente do Banco Bradesco, efetuado no dia 01/03/2017 (ID 308749). Nesse sentido, entendo como incontroverso que a recorrida tinha ciência do suposto equívoco na data em que adimpliu com a mencionada fatura.

Logo, os atrasos do pagamento das faturas referentes aos meses de março e abril de 2017 correram por responsabilidade exclusiva da consumidora, uma vez que tinha ciência da situação conflitante quanto a titularidade da linha, mas continuou utilizando o serviço sem efetuar qualquer pagamento. Ademais, percebo que as faturas referentes aos vencimentos em meses de março de 2017 e abril de 2017 foram realizadas ambas no dia 24/04/2017 via “CAIXA Loterias” o que afasta a alegação de impossibilidade de realização dos pagamentos via lotérica (ID 308747 – 308750).

Acrescento que para a configuração da responsabilidade do recorrente, exige-se ao menos, prova mínima do ocorrido, sob pena de imputar-se ao mesmo a produção de uma prova impossível.

No presente caso, tenho que a recorrida não foi capaz de demonstrar, minimamente, a ocorrência da interrupção do serviço de telefonia ou de internet, conforme descrito à exordial. Isso porque, analisando todo conteúdo probatório juntado aos autos, nada diz respeito ao bloqueio dos mencionados serviços, além disso, os atrasos no pagamento do período em que a recorrida alega a alteração de titularidade da linha ocorreu em fevereiro de 2017 e março de 2017, ambos sem tempo suficiente para presumir qualquer bloqueio total dos serviços por parte da empresa, uma vez que, presumidamente, o bloqueio total só poderia ter ocorrido 30 (trinta) dias após o bloqueio parcial, e este, 15 (quinze) dias após notificação da existência do débito, conforme resolução n° 632/2014 da Anatel:

Art. 90. Transcorridos 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido ou de término do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.

Art. 93. Transcorridos 30 (trinta) dias do início da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso totalmente o provimento do serviço.

Ademais, conforme já debatido alhures, a recorrida já havia efetuado pagamento de fatura do serviço de telefonia em data anterior ao atraso ocorrido em março de 2017, o que demonstra que o não pagamento ocorreu por sua responsabilidade, que utilizou da alteração do nome da titular da linha para não adimplir com serviços que sabidamente utilizou.

Acrescento que o magistrado sentenciante, em sede de audiência registrada sob ID 308767, realizou ligação telefônica para o número da linha da autora verificando que o serviço de telefonia estava funcionando mesmo antes de qualquer decisão judicial determinando o restabelecimento do serviço.

Destaco jurisprudência sobre a necessidade de prova mínima do direito autoral:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. (...) Fatos não provados. Dano moral não configurado. A autora deve fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Incidência do artigo 373, inciso I, do ncpc. Súmula nº 330 deste tribunal de justiça. Sentença que se mantém. Incidência de honorários advocatícios recursais. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0214345-67.2009.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 29/11/2018; Pág. 298)

Pelo exposto, tenho que a recorrida não comprovou minimamente a ocorrência de qualquer lesão de ordem extrapatrimonial que embase seu pleito de indenização por danos morais, motivo pelo qual deve ser julgado improcedente.

Quanto a multa diária arbitrada, conforme se depreende dos arts. 536, §1º e 537, ambos do Código de Processo Civil, é autorizado ao magistrado impor multa para garantir o resultado efetivo da tutela específica, tanto em fase de conhecimento, em tutela provisória, ou em sentença. Vejamos:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Ocorre que a aplicação da astreites deve responder a uma análise de razoabilidade/proporcionalidade para não configurar enriquecimento sem causa. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE IMPÔS OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMINAÇÃO DE ASTREINTES PARA CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 537, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE LIMITADOR DA MULTA E PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO SOB PENA DE INCIDÊNCIA DA SANÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAR AS BALIZAS DE INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A multa aplicada em caso de descumprimento fixada em comando judicial, nos termos do artigo 536, do Novo Código de Processo Civil, afigura-se conformada à hipótese, eis que retratada a obrigação de fazer/não fazer, sendo que o valor afigura-se passível impor à Recorrente o propósito de cumprir a obrigação, não se havendo falar em ausência de razoabilidade/proporcionalidade, cabendo, porém, a fixação de limitador à astreites, afigurando-se, pertinente, delimita-la ao valor da totalidade dos Contratos objeto de discussão nos autos originários, cuja soma perfaz o montante de R$ 94.821,01 (noventa e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e um centavo), nos termos da norma inserta no artigo 537, caput, do Código de Processo Civil. II. Com relação ao prazo de cumprimento, não havendo o juízo fixado, subsiste a incidência do prazo genérico fixado do artigo 218, § 3º, do Código de Processo Civil, de 05 cinco dias para a prática dos atos, o que, na espécie, também não me parece demasiado, eis tratar-se apenas de medidas relativas à apresentação dos Contratos que, em tese, a Recorrida teria firmado com a instituição financeira, bem como da retirada do nome da mesma dos Cadastros de Inadimplência. II. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0003396-50.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 10/09/2019; DJES 18/09/2019)

No caso, tenho que o valor fixado pelo juízo
a quo
de R$ 500,00 (quinhentos reais) por fatura emitida em desacordo com a decisão, mesmo já comprovada a posse atual da autora da linha telefônica discutida nos autos, é razoável e proporcional, tendo em vista que condiz com a esfera da obrigação.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou parcial provimento
, reformando a sentença ora vergastada apenas afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. Mantenho incólumes os demais capítulos da sentença.

Sem custas. Sem honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de março de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.